Tribunal: TJMT
Processo: 1027071-14.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027071-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 318.681.421-91 (APELANTE), RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), UASPES - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 08.808.181/0001-99 (APELADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL DE 5 ANOS. DESÁGIO SUPERIOR A 50% DO VALOR TOTAL. INVIABILIDADE FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO N. 11.150/2022.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação de repactuação de dívidas ajuizada por servidora pública aposentada, com renda líquida de R$ 7.975,00, alegando comprometimento de 93% da renda líquida com empréstimos e dívidas de cartão de crédito, totalizando aproximadamente R$ 396.185,00, e pleiteando plano de pagamento com limite de 30% da renda.

2. Sentença que indeferiu a inicial por inadequação do plano apresentado, ante a ausência de proporcionalidade na distribuição dos valores entre credores, inexistência de previsão de quitação integral no prazo de 5 anos e inviabilidade matemática diante da dívida declarada.

II. Questão em discussão

3. Saber se o plano de pagamento apresentado pela consumidora atende aos requisitos dos arts. 104-A e 104-B do CDC, possibilitando a repactuação judicial das dívidas com preservação do mínimo existencial e quitação integral no prazo máximo legal.

III. Razões de decidir

4. O plano não apresentou critérios claros de proporcionalidade entre credores nem demonstrou a possibilidade de quitação integral no prazo de 5 anos, prevendo deságio superior a 50% do valor devido, em desconformidade com o art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A proposta de comprometimento de apenas 30% da renda (R$ 2.392,50 mensais) é insuficiente para saldar dívida de quase R$ 400 mil no prazo legal.

6. A Lei nº 14.181/2021 não se destina a impor perdão parcial arbitrário, mas a estabelecer condições de pagamento compatíveis com a capacidade econômica do consumidor, preservando o mínimo existencial, sem afastar a quitação integral das obrigações.

7. Não se configurou situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC, pois, mesmo considerados descontos de empréstimos consignados, o valor líquido remanescente supera o patamar usualmente reconhecido como mínimo existencial (R$ 600,00 – art. 3º do Decreto nº 11.150/2022).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios (11%). Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
: “1. O plano de pagamento no regime da Lei nº 14.181/2021 deve assegurar proporcionalidade entre credores e viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 anos. 2. É inviável a repactuação com base na Lei do Superendividamento quando não configurada situação de comprometimento do mínimo existencial nos termos da legislação aplicável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento”, movida pela ora recorrente em face do
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BRADESCO S.A., UASPES - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BPN BRASIL BANCO MULTIPLO S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÃ

DITO DIRETO S.A., e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
.

Prolatada a sentença (ID. 284781419), nos termos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, tendo em vista a inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021.

Condeno a parte autora
SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA
no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando, no entanto, suspensos em razão da AJG,

Revogo
eventual liminar eventualmente concedida.”

Em suas razões recursais (ID. 284781421), a
Suede Cardoso de Jesus Figueiredo Almeida
apresenta tese de reforma da sentença sob alegação de que se enquadra aos termos legais que define o superendividamento do consumidor: (i) pessoa natural; (ii) consumidora perante as instituições financeira requeridas; (iii) possui boa-fé, já que não nega a existência das dívidas propondo a presente demanda judicial com o objetivo de ver repactuadas as suas obrigações; e (iv) não tem condições de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, já que suas dívidas equivalem a mais de 100% de seus vencimentos.

Sustenta que em manifestação de boa-fé, busca cumprir as suas obrigações, sem comprometer seu mínimo existencial.

Assevera que apresentou plano de pagamento dentro da limitação de 30% dos ganhos.

Alega que além dos empréstimos consignados, possui dívidas de empréstimos não consignados, faturas de cartão de crédito e dívidas no Serasa, que somadas, correspondem a mais de 100% dos seus vencimentos líquidos.

Aduz ser caso de excepcionalidade ao princípio da
pacta sunt servanda
.

Defende a aplicação da Lei de Superendividamento, a poder limitar os descontos realizados em conta-corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) de seu vencimento líquido.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a determinar que sejam observados os procedimentos previstos na Lei de Superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC, limitando a totalidades dos descontos para pagamentos de dívidas a 30% dos rendimentos líquidos da Apelante.

Contrarrazões apresentadas (IDs. 284781423, 284781425, 284781426, 284781427 e 285062885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora,
Suede Cardoso de Jesus Figueiredo Almeida
, ajuizou a presente Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 em razão de não possuir recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Segundo a demandante, o seu rendimento líquido perfaz o valor de R$7.975,00 (sete mil novecentos e setenta e cinco reais) como servidora pública aposentada.

Alega que ao somar os descontos mensais de empréstimos consignados, não consignados, cartões de crédito, correspondem ao valor de R$7.417,46, equivalente a 93% de sua renda líquida, gerando desequilíbrio financeiro, conforme tabela acima.

Relata que o saldo devedor total perante os credores é de aproximadamente R$ 396.185,00, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, a fim de assegurar o mínimo existencial para sua subsistência.

Realizada a audiência, sem conciliação.

Em sentença, o magistrado
a quo
fundamentou a decisão na inadequação do plano de pagamento apresentado pela autora, que não atende aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, por não definir critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores e pela ausência de clareza quanto ao prazo proposto e ao impacto financeiro real sobre a capacidade de pagamento.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, deve ser observado, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade em consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A da Lei nº 14.181/2021.

Na hipótese de sua frustração, o julgador instaura o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório seguindo os ditames do artigo 104-B da referida Lei.

De acordo com o §4º do artigo 104-B da Lei n
º
14.181/2021, o plano assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais e com quitação no prazo máximo de 5 anos.

No caso, verifica-se que, de fato, o plano de pagamento apresentado pela autora não atende aos requisitos legais, sobretudo no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional e à definição de critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores.

Ademais, o apelante não demonstra de forma clara como será feita a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, considerando o montante total da dívida, que segundo os próprios dados apresentados pela autora alcança praticamente o valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Na hipótese, considerando a renda líquida da apelante (R$7.975,00) e sua proposta de comprometimento de apenas 30% de sua renda líquida (R$ 2.392,50 mensais), constata-se matematicamente a impossibilidade de quitação integral no prazo máximo de 5 anos previsto pela legislação.

Aliás, ao observar o plano de pagamento, constata-se a existência de um deságio corresponde a mais da metade do valor total da dívida, consoante se denota abaixo (ID 284780449):

Conforme se observa, a proposta apresentada resultaria em pagamento parcial das dívidas, sem perspectiva de quitação integral no prazo de 5 anos, o que vai de encontro ao objetivo do instituto da repactuação, que não constitui no perdão parcial das dívidas, mas sim no estabelecimento de um plano viável de pagamento integral que preserve o mínimo existencial do consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO.

1. O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

2. Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos.

4. Recurso desprovido. (N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE CONTRATO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Art . 104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC) . Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido. 4 . O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no art . 324 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07244453120218070003 1604268, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

Ora, o instituto da repactuação não visa simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

Assim, o plano deve apresentar compromisso real com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para liquidação das obrigações no período estabelecido.

Até porque, a rigidez do procedimento especial, que pode ensejar a imposição de um plano judicial compulsório aos credores, exige rigor na observância dos requisitos previstos no art. 104-A, caput, e art. 104-B, §4º, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

Desta feita, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial em razão da inviabilidade do plano de pagamento apresentado pelo autor.

No mais quanto ao pedido de aplicação da Lei de superendividamento (Decreto nº 11.150/2022) a poder limitar os descontos em conta-corrente a 30% da renda, não há como acolher a tese de superendividamento, seja pela natureza jurídica dos contratos que originaram as dívidas (empréstimos não consignados e dívidas de cartão de crédito), seja porque, ainda que considerado os desconto de empréstimo consignado, a autora não se encontra em situação de comprometimento absoluto de sua renda.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – “LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO” - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA – EXCLUSÃO (ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022) - SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA - RECURSOS DOS BANCOS SANTANDER E DAYCOVAL PROVIDOS E DOS BANCOS BMG E ITAÚ UNIBANCO PREJUDICADOS.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177338420228110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024).

E mesmo que se admitisse, em caráter excepcional, a consideração desses descontos para fins de análise da subsistência da parte autora, observa-se que o valor remanescente em seu benefício previdenciário ainda é superior ao patamar usualmente considerado como mínimo existencial, que é de R$ 600,00 (artigo 3º do Decreto nº 11.150/2022).

Precedentes desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO -
NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.
Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência.
O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.” (TJ-MT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022). (g.n).

Portanto, não se justificam os pedidos formulados na inicial à luz da legislação aplicável.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025